Tribunal: STF
Processo: RE 82031
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
- TESTAMENTO PÚBLICO. CLÁUSULA ALUDINDO A USUFRUTO VITALÍCIO E REFERINDO-SE PARA ABONÁ-LA AO DECRETO N. 1.839/1907 E ART. 1.723 DO CÓD. CIVIL, VIGENTE, AO TEMPO, AQUELE E ESTE A VIGORAR MESES APÓS,
MAS JÁ CONVERTIDO EM LEI. DOAÇÃO DE TODOS OS BENS PELA HERDEIRA. NULIDADE.
II. COISA JULGADA NÃO OCORRE, PELO SIMPLES FATO DE, NA PARTILHA HOMOLOGADA, E QUE NADA DECIDIU, TEREM SIDO OS BENS TIDOS COMO GRAVADOS DE INALIENABILIDADE.
III. USUFRUTO. PARA SUA CONFIGURAÇÃO REQUER-SE A COEXISTÊNCIA DE SEUS DOIS SUJEITOS: O USUFRUTUÁRIO E O NU-PROPRIETÁRIO.
NO FIDEICOMISSO APARECEM ELES SUCESSIVAMENTE; O FIDEICOMISSÁRIO SUCEDE AO FIDUCIÁRIO.
PELA INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DESSES PRESSUPOSTOS, NÃO AUTORIZAVAM AS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS UM OU OUTRA DAS INSTITUIÇÕES.
IV. O QUE O TESTADOR, EM VERDADE, QUIS FOI GRAVAR OS BENS DEIXADOS DE INALIENABILIDADE VITALÍCIA, O QUE TORNOU NULA A DOAÇÃO PROCEDIDA PELA FILHA, DA TOTALIDADE DOS BENS HAVIDOS.
V. EXEGESE DOS ARTS. 713, 1.723, 1.733, 1.734 E 85 C.C. 1.666, TODOS DO CÓDIGO CIVIL.
VI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.